Tribunal: STF
Processo: AI 861226
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM OBTIDA POR SENTENÇA TRABALHISTA. PASSAGEM PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO. EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA LIMITADOS AO ADVENTO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. PRECEDENTES.



    1. O servidor público celetista transposto para regime estatutário não possui direito adquirido às diferenças remuneratórias decorrentes de sentença trabalhista, tendo em vista a mudança de regime. Precedentes: AI 859.743-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26/2/2014; RE 447.592-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/9/2013; RE 576.397-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012; AI 572.366-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25/4/2012; e RE 562.757-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/8/2012.



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. VENCIMENTOS. IPC DE MARÇO/90. 84,32%. COISA JULGADA TRABALHISTA. EFICÁCIA ATÉ 11/12/90. 1. Não é cabível a correção da remuneração dos servidores públicos com base no IPC de março de 1990, correspondente a 84,32%. Entendimento do STJ. 2. A decisão proferida em sede de jurisdição trabalhista, com limitação dos seus efeitos até 11/12/1990, não autoriza a pretensão de pagamento da parcela após a vigência do Regime Jurídico Único. Precedente da Turma. 3. A exclusão de parcela salarial deferida em reclamação trabalhista no período celetista, após a passagem para o regime estatutário, não configura violação à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos. Entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal (MS nº 24.381/DF).” 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.